Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA. VIOLAÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE FORNECER FÁRMACO PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HONORÁRIOS. CAUSA DE VALOR NÃO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo previsão contratual em planos anteriores à entrada em vigor da Lei 9656 para cobertura de terapia imunobiológica, cuja prescrição foi justificada pelo médico assistente, a negativa mostra-se ilegítima. O dever de fornecimento do fármaco decorre do contrato, o qual deve ser adequadamente satisfeito pelo Plano de saúde.

2. Valor da causa definido nos termos do § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, o que representaria o proveito econômico anual do autor com a procedência de fornecimento indeterminado do medicamento prescrito pelo médico assistente – R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais) -, não pode ser considerado inestimável ou estratosférico a justificar a aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, aplicável a regra geral contido no § 2o do mesmo dispositivo legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.